Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. VISITAS SUPERVISIONADAS. INTERESSE DO MENOR.
1. Aquele que não detém a guarda dos filhos, tem o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia, conforme expressamente dispõe o artigo 1.589 do Código Civil. Todavia, esse direito não pode se sobrepor ao seu real objetivo, que é resguardar o melhor interesse e integral proteção da criança ou do adolescente.
2. Se, diante do quadro fático delineado nos autos e das alegações de que a conduta do genitor coloca em risco a segurança e bem-estar emocional do filho, deve-se determinar que a visitação ocorra de forma supervisionada, até que novo estudo psicossocial seja realizado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.